Tribunal: STF
Processo: Rcl 43059
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO HABEAS CORPUS N. 127.900. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU PREJUÍZO À DEFESA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Everton Ermano de Sousa, em 31.8.2020, contra a decisão que deferiu parcialmente a liminar no Habeas Corpus n. 604.611/SP, proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual o reclamante alega ter sido desrespeitado “o entendimento /orientação assentados no Habeas Corpus n. 127.900/AM”.
    É a decisão questionada:
    “Estes autos foram a mim distribuídos por prevenção do processo HC n. 568.653/SP, indeferido liminarmente.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Everton Ermano de Sousa, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo (HC n. 2062850-61.2020.8.26.0000).
    Depreende-se dos autos que o paciente, preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi submetido a audiência de custódia realizada no dia 8/11/2019, ocasião em que teve sua prisão convertida em preventiva.
    Recebida a denúncia, o Juízo designou audiência de instrução para o dia 12/2/2020. Quando da realização do referido ato, diante da ausência de algumas testemunhas de acusação, o Juízo questionou a defesa acerca da possibilidade de oitiva das testemunhas de defesa naquela oportunidade, com alteração da ordem legal, não havendo impugnação por parte do patrono do acusado (fl. 54). Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus na origem, com o fim de anular os atos praticados a partir da audiência. O Tribunal local denegou a ordem (fls. 11/14).
    No presente mandamus, contesta a parte impetrante a inversão da ordem legal disposta no art. 400 do Código de Processo Penal, ocorrida na audiência de instrução, o que, ao seu entender, constitui nulidade absoluta, matéria assentada nos autos do julgamento do HC n. 127.900/AM perante o Pretório Excelso (fls. 5/8).
    Assevera que a jurisprudência apenas permite a possibilidade de inversão na ordem de oitiva das testemunhas, entendimento que não se estende ao interrogatório do acusado.
    Postula, ao final, a concessão da medida liminar para reconhecer a nulidade absoluta dos atos praticados a partir da audiência de instrução, debates e julgamento, em virtude da afronta aos princípios regentes do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana e dos princípios da ampla defesa e do contraditório e, como corolário, seja expedido alvará de soltura em decorrência do excesso de prazo, ocasionado, exclusivamente, em decorrência da inversão da ordem legal, insculpida no art. 400, do Código de Processo Penal (fls. 9/10).
    É o relatório.
    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio. Contudo, cumpre analisar, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício. A título de exemplo, confira-se o HC n. 515.386/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/8/2019.
    Em um juízo de cognição sumária, visualizo indícios de ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.
    Da documentação constante nos autos, extrai-se que, na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 12/2/2020, a Magistrada, após manifestação do Ministério Público, indagou o patrono da defesa acerca da possibilidade de oitiva das testemunhas de defesa naquela oportunidade, com inversão da ordem legal, tendo sido dito que não se opunha (fl. 45).
    Há ainda, na referida ata, o registro de que a Juíza, após manifestação do defensor do réu, homologou a desistência da oitiva de testemunha da defesa, passando ao interrogatório dos réus (fl. 46). Contudo, não há nenhum assentamento de indagação da defesa sobre a antecipação do interrogatório dos réus. Ou seja, percebe-se que a defesa não foi questionada sobre a antecipação do interrogatório dos réus. Não há, na referida ata, nenhum registro nesse sentido.
    Ora, conforme consta do voto vencido proferido no julgamento do habeas corpus na origem, pelo Tribunal de origem, Há de se ter em conta o entendimento adotado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus 127.900/AM. Nessa ocasião, reconheceu o Órgão Pleno que a norma inscrita no artigo 400, do Código de Processo Penal, (redação dada pela Lei 11.719/08), deve ser aplicada a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial. Vale dizer, o interrogatório do acusado deve ser sempre o último ato da instrução criminal. Ressalva, no entanto, que tal entendimento deve ser adotado em ações penais cuja instrução não se tenha encerrado até a publicação da ata do julgamento (11.03.2016) - fl. 16.
    A jurisprudência desta Corte, acompanhando o entendimento firmado pela Suprema Corte no HC n. 127.900/AM, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, firmou a compreensão de que o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do CPP, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais, porquanto a Lei n. 11.719/2008, que deu nova redação ao art. 400 do CP, prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em lei especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado (HC n. 390.707/SC, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 24/11/2017).
    Assim, nesse juízo preliminar, deve-se dar prevalência à orientação jurisprudencial quanto à incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a todos os procedimentos pe nais regidos por legislação especial.
    Nesse contexto, defiro a liminar, em menor extensão, para assegurar novo interrogatório ao paciente, a ser realizado como último ato da instrução, nos termos do art. 400 do Código de Processo Penal.
    Comunique-se, com urgência.
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo de primeiro grau.
    Após a juntada das informações, dê-se vista ao Ministério Público Federal.” (doc. 25).
    2. O reclamante informa que “se infere dos autos do Processo n.º 1503664-45.2019.8.26.0536, oriundo da 1ª Vara Criminal do Foro da Comarca de Bertioga/SP, às fls. 166/168, em Audiência de Instrução e Julgamento, houve flagrante afronta ao Princípio Constitucional do Devido Processo Legal, diga-se, Princípio Regente, uma vez que a Nobilíssima Magistrada que presidiu o ato, inverteu a ordem legal disposta no art. 400, do Código de Processo Penal e interrogou o Reclamante, fls. 166, antes do depoimento das testemunhas da acusação”.
    Sustenta que “às fls. 168, constou do termo de audiência a AUSÊNCIA DAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO DEVIDAMENTE INTIMADAS E REQUISITADAS. Consta ainda que a defesa anteriormente constituída não se opôs à inversão da ordem legal, entretanto, pacificou-se na jurisprudência a possibilidade de inversão da ordem legal inerente às oitivas das testemunhas da acusação e da defesa, o que não se discute no presente remédio constitucional. Assim, tão logo o advogado signatário ingressou no patrocínio da defesa do ora Reclamante, impetrou habeas corpus , com o escopo de anular os atos praticados a partir da audiência, onde se inverteu a ordem legal disposta no art. 400, do Código de Processo Penal”.
    Argumenta que “a jurisprudência consolidada é exclusivamente quanto à inversão da ordem legal no tocante às testemunhas, não podendo haver extensão analógica ao interrogatório do acusado, uma vez que este deve ocorrer após a oitiva das testemunhas, aliás matéria assentada nos autos do julgamento do HC n. 127.900/AM”.
    Afirma ser consolidado o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que “ a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado”.
    Assevera que a inobservância ao julgado do HC n. 127.900 deste Supremo Tribunal Federal enseja a anulação de todos os atos a partir da audiência de instrução e julgamento, por se tratar de nulidade absoluta.
    Alega que, embora o Ministro Sebastião Reis Júnior tenha deferido a liminar em menor extensão, para assegurar novo interrogatório a paciente como último ato da instrução, e a magistrada de primeiro grau tenha designado audiência para nova oitiva do reclamante em 10.9.2020, “o procedimento adotado é mera tentativa de dar roupagem de legalidade a ato manifestamente ilegal, pois se assim desejasse o legislador teria trazido o interrogatório em dois momentos distintos”.
    Reitera a necessidade anulação de todos os atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento.
    É o teor dos requerimentos e do pedido:
    “A concessão de MEDIDA LIMINAR para anular todos os atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento, onde se inverteu a ordem legal, disposta no art. 400, do Código de Processo Penal, maculando os autos de maneira indelével, senão pela anulação.
    Diante da anulação dos atos praticados, reconheça-se o excesso de prazo na formação da culpa de réu primário, de bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita, determinando-se a expedição de alvará de soltura.
    Ao final, requer seja confirmada a medida liminar, a fim de rechaçar a ilegalidade perpetrada pelas Cortes Inferiores”.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    Não se presta a reclamação, entretanto, a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.
    5. O reclamante alega descumprimento à orientação fixada no Habeas Corpus n. 127.900 deste Supremo Tribunal, firmado sem efeito vinculante no julgamento de processo subjetivo, do qual não foi parte.
    Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal decidiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar-se o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Tribunal Pleno, DJe 26.3.2010).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes; e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009).
    “EMENTA. Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.9.2013).
    Assim também os seguintes precedentes: Rcl n. 4.119-AgR/BA, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl n. 5.159-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010.
    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar qualquer ilegalidade, tem-se, na espécie, que tampouco houve inobservância ao art. 400 do Código de Processo Penal ou mesmo à tese firmada no Habeas Corpus n. 127.900/AM, julgado por este Supremo Tribunal Federal.
    7. Segundo a ata de julgamento constante no e-doc. 4, a inversão na ordem de oitiva das testemunhas se deu com anuência expressa da Defesa, notadamente porque foram expedidas cartas precatórias para a colheita dos depoimentos dos policiais arrolados pelo Ministério Público. Na mesma audiência, foi tomado o interrogatório do acusado, agora reclamante, mais uma vez sem qualquer objeção da defesa, que, posteriormente, veio a suscitar a nulidade.
    Dispõe-se nos §§ 1º e 2º do art. 222 do Código de Processo Penal que “a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal” e “findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos”.
    Além disso, o Código de Processo Penal, em seu art. 565, é expresso que “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido”.
    8. Eventual prejuízo à defesa fica afastado com a repetição do interrogatório como último ato processual, determinada liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis no Habeas Corpus n. 604.611, não se justificando pleito de anulação de todos os atos processuais a partir da audiência de instrução.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “[a] demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte, "o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas” (HC n. 85.155, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 15.4.2005).
    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CRIMES DE PECULATO E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC PROLATADO POR TRIBUNAL ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT NO STJ EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. VEDAÇÃO. TESTEMUNHA DE DEFESA INQUIRIDA NO JUÍZO DEPRECADO ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A nulidade no direito penal não prescinde da demonstração do efetivo prejuízo para a defesa, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal, o que importa dizer que a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual somente poderá implicar o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício verificado. Precedentes: HC 104.767, Primeira Turma, de que fui Relator, Dee de 17.08.11; HC 104.648, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki DJe de 26.11.13; RHC 117.674, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 07.10.13; HC 117.102, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13.08.13; RHC 109.978, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 08.08.13; HC 111.825, Primeira Turma, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 17.10.13; RHC 107.394, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 06.05.13. 2. In casu, a defesa sustenta que a oitiva de uma das testemunha de defesa antes da inquirição das testemunhas de acusação consubstanciaria causa de nulidade. Contudo, “a inversão ocorreu em virtude da expedição de carta precatória para oitiva de testemunha residente em outra comarca, não gerando nenhum prejuízo para a paciente, notadamente porque a testemunha da defesa ouvida antes das de acusação (senhor Pedro Gonzalez) se identificou como ex-cunhado da ré e afirmou desconhecer totalmente os fatos descritos na denúncia. Em suma, seu depoimento foi totalmente irrelevante para o esclarecimento dos fatos”. 3. Destarte, o fato de uma testemunha da defesa ter sido inquirida antes da oitiva das testemunhas de acusação não implica, por si só, a nulidade do processo, dado que a inversão na ordem do depoimento das testemunhas somente geraria nulidade se demostrado, de modo efetivo e concreto, o prejuízo (pas de nullité sans grief). Daí a aplicação do disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal - “Nenhum ato processual será declarado nulo, se da nulidade não tiver resultado prejuízo para uma das partes” -, porquanto a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador somente deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a sua própria finalidade estiver comprometida por causa do vício (Grinover, Ada Pellegrini. As nulidades no processo penal, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2001, p. 28). 4. O recurso cabível contra acórdão denegatório de habeas corpus prolatado pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal e Territórios, é o recurso ordinário, a ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 5. “A impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional” (HC 116.481-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º.08.13). 6. Ademais, “não há nenhuma ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, embora assente que não conhece de habeas corpus porque impetrado em substituição ao recurso ordinariamente previsto, examina as questões postas com o fito de verificar a existência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício” (HC 116.389, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14.05.13). 7. O Superior Tribunal de Justiça, inobstante não ter conhecido do habeas corpus lá impetrado, sob o fundamento de que o writ é substitutivo de recurso ordinário, tendo em vista ter sido manejado contra decisão denegatória de HC na Corte Estadual – analisou a possibilidade da concessão da ordem de ofício, tendo concluído que, no caso sub examine, não há flagrante ilegalidade que justifique a adoção desta medida. 8. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 9. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita” (HC n. 116.569, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.2.2014).
    “Dessarte, uma vez que a inversão da ordem da oitiva das testemunhas decorreu do fato de residirem em outras comarcas e, portanto, de serem ouvidas por meio de cartas precatórias, e, além disso, ausente demonstração de qualquer prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório” (ARE n. 104.3491, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 17.5.2017).
    9. A narrativa trazida na inicial revela buscar o reclamante fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora